Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. ROUBO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR INFORMANTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de violação de domicílio (CP, art. 150, §1o), vias de fato (LCP, art. 21, duas vezes), descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A, duas vezes), roubo (CP, art. 157, caput) e ameaça (CP, art. 147), todos em concurso material (CP, art. 69). A Defesa requer absolvição por atipicidade, ausência de dolo e insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento das penas, afastamento da indenização, concessão da suspensão condicional da pena e da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (iii) verificar a correção da dosimetria das penas aplicadas; (iv) analisar a legalidade da fixação de indenização por danos morais; (v) determinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça no julgamento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por testemunho idôneo, é suficiente para embasar condenação em crime de ameaça praticado no âmbito da violência doméstica.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu e atualmente reconhece que, em determinadas circunstâncias, o consentimento da vítima para a reaproximação do réu pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), contudo, tal entendimento não se aplica quando ausente anuência expressa e válida.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) configura-se pela violação de qualquer das restrições impostas judicialmente, independentemente do meio utilizado ou da intermediação por terceiros.
6. É cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória nos crimes de violência doméstica, desde que expressamente requerida, conforme jurisprudência consolidada que admite o arbitramento in re ipsa nesses casos.
7. Compete ao juízo da execução penal a análise do pedido de gratuidade de justiça, conforme orientação fixada na Súmula no 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 69, 150, §1o, 157, caput, 147, 61, II, "f"; LCP, art. 21; Lei 11.340/06, arts. 5o, 7o e 24-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.330.912; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; STJ, Tema Repetitivo no 983; TJDFT, Acórdão 2002715, 0700704-12.2024.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 02.06.2025.